Tribunal: TJMT
Processo: 1026137-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026137-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLAUDIONE DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 028.146.941-54 (AGRAVANTE), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade das parcelas, a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a vedação de busca e apreensão do veículo financiado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação revisional de contrato bancário, especificamente: (i) se há probabilidade do direito quanto às alegações de abusividade contratual; e (ii) se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. As alegações do agravante quanto à existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento são genéricas, sem demonstração específica e objetiva das supostas abusividades, sendo necessária dilação probatória para aferir tais questões.

5. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessária a efetiva demonstração da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual para descaracterizá-la, conforme Tema Repetitivo 28 do STJ.

6. Não foram apresentadas provas concretas de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho ou que sua perda comprometeria irremediavelmente a renda do agravante, não havendo elementos probatórios suficientes que demonstrem a indispensabilidade do bem para sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração específica e objetiva das abusividades contratuais alegadas, não bastando afirmações genéricas. 2. Não havendo elementos que descaracterizem a mora do devedor, não há como impedir a negativação de seu nome ou eventual busca e apreensão do bem financiado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIONE DE JESUS NASCIMENTO
em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Várzea Grande-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação revisional de contrato.

O Agravante alega, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira e verificou a existência de cláusulas abusivas, entre elas juros capitalizados mensalmente, tarifas ilegais, seguro e IOF embutidos, além de taxa de juros superior à média praticada no mercado.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar danos graves, pois o Agravado poderá incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito e promover a busca e apreensão do veículo financiado, bem essencial para seu deslocamento e exercício profissional como técnico de enfermagem.

Argumenta estar presente a probabilidade do direito, evidenciada pela abusividade das cláusulas contratuais, e o perigo de dano, caracterizado pela possibilidade de negativação e perda do veículo que utiliza para sua subsistência.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para: a) suspender a exigibilidade das parcelas discutidas no contrato; b) impedir a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes; e c) proibir a apreensão do veículo financiado até o julgamento do mérito da ação revisional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Claudione de Jesus Nascimento
em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação revisional de contrato de financiamento de veículo movida contra o
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.

Alega o Agravante que o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas, como juros capitalizados mensalmente, tarifas ilegais, seguro e IOF embutidos, além de taxa de juros superior à média praticada no mercado, razão pela qual requer a concessão de tutela para suspender a exigibilidade das parcelas, impedir a negativação de seu nome e proibir a busca e apreensão do veículo.

Já a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, o Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação revisional de contrato bancário. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausente qualquer desses requisitos, o pedido deve ser indeferido. Além disso, o §3º do mesmo dispositivo veda a concessão da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Isso porque suas alegações quanto à existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento são genéricas, sem a demonstração específica e objetiva de quais seriam essas abusividades. Não há nos autos elementos que evidenciem, ao menos neste juízo preliminar, a prática de juros acima da média de mercado ou a ilegalidade das tarifas cobradas, sendo necessária dilação probatória para aferir tais questões.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".
Tal orientação foi corretamente aplicada pelo juízo de primeira instância.

Ademais, conforme o Tema Repetitivo 28 do STJ,
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".
Contudo, para que isso ocorra, é necessária a efetiva demonstração da abusividade, o que não se verifica no caso em tela, ao menos nesta fase processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional. Contrato de financiamento de veículo. Alegação de diversas ilegalidades. Tutela antecipada. Pretensão de depositar em juízo valores incontroversos e obstar a inclusão dos dados do contratante nos órgãos de proteção ao crédito. Descabimento . Pretensão de depósito de valor calculado unilateralmente que não elide a mora. Circunstância incapaz de impedir que o banco adote medidas coercitivas visando à satisfação de seu crédito. Medida que implicaria no cerceamento do direito de ação do credor previsto no art.
5º
,
XXXV
, da
CF
. Agravo improvido”.(TJSP; Agravo de Instrumento 2263775-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Quanto à alegação de que o veículo é essencial para o exercício profissional do Agravante, observo que não foram apresentadas provas concretas de que o bem é utilizado como instrumento de trabalho ou que sua perda comprometeria irremediavelmente sua renda. Embora o Agravante afirme ser técnico de enfermagem e necessitar do veículo para deslocamento, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a indispensabilidade do bem para sua subsistência.

Importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
(Súmula 382 do STJ) e que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539 do STJ).

Assim, para que se configure a abusividade capaz de descaracterizar a mora, é necessário que os juros praticados estejam em patamar significativamente superior à média de mercado, o que não foi demonstrado pelo Agravante. Ademais, conforme o Tema Repetitivo 35 do STJ,
"a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção"
.

No caso em análise, não havendo elementos que descaracterizem a mora do Agravante, não há como impedir a negativação de seu nome ou a eventual busca e apreensão do veículo.

Destaco, ainda, que o deferimento da tutela antecipada recursal nas condições pleiteadas geraria desequilíbrio na relação contratual, pois permitiria ao Agravante continuar na posse do bem sem a contraprestação devida, caracterizando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedado pelo §3º do art. 300 do CPC.

Por fim, ressalto que a decisão agravada não impede que o Agravante, no curso da instrução processual, demonstre de forma específica e concreta a existência de cláusulas abusivas no contrato, o que poderá ser objeto de análise pelo juízo de primeiro grau no momento oportuno. Contudo, no atual estágio processual, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025